Tribunal: TJDFT
Processo: 0752095-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0752095-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JOAO FERREIRA DOS ANJOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em favor de JOÃO FERREIRA DOS ANJOS (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (Id 54204947, p. 45/47), no processo n.o 0709254-30.2023, que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Em suas razões (Id. 54204945), a impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito descrito no art. 215-A do Código Penal. Discorre que, em sede de audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, para garantia da ordem pública. Alega ser o paciente pessoa idosa, com deficiência e inexistem riscos concretos que a sua manutenção em liberdade traga risco à aplicação da lei penal. Salienta que, “ainda que seja condenado, é altamente provável que o paciente não fique preso em regime fechado”. Argumenta que o paciente apresenta indícios de impedimentos psíquicos, intelectuais ou mentais e faz acompanhamento no CAPS-AD do Setor Comercial Sul. Requer a concessão da liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Alternativamente, pede a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. É o relatório. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito descrito no art. 215-A do Código Penal (Id 54204947, p. 5/13). A sua prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública. Confira-se (Id 54204947, p. 45/47): “(...) No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Muito embora se trate de delito sem violência ou grave ameaça, o crime é grave, porque fere a dignidade sexual da jovem vítima, que foi importunamente sexualmente no interior de um ônibus. Há notícia nos autos, ainda, de que o autuado tem outra investigação em curso, por delito idêntico, em junho de 2023. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JOÃO FERREIRA DOS ANJOS, nascido em 02/07/1966, filho de Raimundo Ferreira dos Anjos e Maria de Lourdes dos Anjos, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. (...)” O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível prática do delito de importunação sexual no interior de um ônibus coletivo. No tocante ao estado de saúde do paciente, caso seja realmente necessário, uma vez que não restou comprovado nos presentes autos nem há qualquer decisão sobre o assunto nos processo de origem, o tratamento pode ser feito dentro do estabelecimento prisional. Ressalte-se que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. Desse modo, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR